Tribunal: STF
Processo: ARE 1534816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRELIMINAR - PROVAS ILÍCITAS - INOCORRÊNCIA -VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - AUTORIZAÇÃO POR MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO - EXCEPCIONALIDADE - SITUAÇÃO DE FLAGÃNCIA - CRIME PERMANENTE - OFENSA AO ART. 204 DO CPP - INOCORRÊNCIA - PROVA ILÍCITA - ACESSO ÀS MENSAGENS ARMAZENADAS NO APARELHO CELULAR - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA- DEPOIMENTO DE POLICIAIS-VALIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - MINORANTE DO ART. 33. 4O, DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA E DEDICAÇAO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - IMPOSSIBILIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente